Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-36.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021206-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FILHO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA - CPF: 051.913.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IOGO ALVES DA SILVA - CPF: 047.118.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONE ALEX SABADIN - CPF: 012.106.350-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ANDRE PADILHA - CPF: 078.129.381-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 062.613.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 082.082.643-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES - CPF: 027.345.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSON RAFAEL SILVA LIMA GOMES - CPF: 616.951.843-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA - CPF: 612.063.013-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DE DROGA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
MODUS OPERANDI
REITERADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta ausência de materialidade, pois não foram encontradas drogas em posse direta do paciente, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares ou por domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão direta de drogas com o paciente afasta a materialidade do delito e se a prisão preventiva deve ser mantida ou substituída por domiciliar, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e o fato de ser genitor de filhos de 12 anos incompletos e ter esposa grávida.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de drogas com outros membros da associação criminosa, da qual o paciente faz parte, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas. Paciente denunciado somente por associação ao tráfico, para o qual não se exige resultado material, tratando-se de delito formal, o que dispensa a apreensão de droga para sua caracterização.

4. A decisão de manter a prisão preventiva fundamenta-se no
modus operandi
da associação ao tráfico, a qual vendia, de forma reiterada, drogas por meio da internet, sendo insuficientes as medidas diversas para garantir a ordem pública.

5. Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de filhos menores nem de que a esposa/companheira grávida não possa se manter em sua ausência, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, e parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A ausência de apreensão direta de drogas não afasta a materialidade do crime de tráfico quando há prova de participação em organização criminosa e apreensão de entorpecentes com outros membros da associação.”

“A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
(utilização de internet para venda de drogas de forma reiterada) da associação criminosa, do qual o paciente integra.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 686.312/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.347.383/DF; HC 424.665/SP; TJDF, HC 07180194120238070000 1706743; TJMT, HC 1009965-36.2022.8.11.0000, HC 1012949-56.2023.8.11.0000.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar, impetrado em favor de
DELTO MELO DA SILVA

contra ato do
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
que
decretou a prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico.

Os impetrantes
sustenta
m
que: 1)

“
quando o paciente foi preso, não localizaram qualquer objeto ilícito
”
; 2
)
os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes;
3
) as medidas cautelares são suficientes
;
4
)
o paciente
possui

é
“arrimo de família e possui 01 (uma) filha, uma esposa grávida que está sob sua responsabilidade”.

Re
quer
em
, inclusive

liminarmente
,
a revogação
da prisão preventiva

com aplicação de
medidas cautelares divers
as
ou, subsidiariamente, a conversão
do cárcere
em domiciliar
“
por se tratar do único responsável financeiro pelos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, esposa gestante, em atenção ao disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal
”

(id.
230589193
).

A análise do pedido
de
liminar foi postergada para depois das informações da autoridade coatora
(id.
231238652
).

As informações foram prestadas (id.
2333
7174
)
.

O pedido de liminar foi indeferido (id.
23
4197685
).

A
29ª Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer pela denegação da ordem (id.
236179694
).

É o
Relatório
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é uma ação de impugnação autônoma, de natureza constitucional, que visa proteger a liberdade de locomoção de uma pessoa, obstando que ela seja presa ou mantida em cárcere de forma ilegal ou arbitrária
(CF, art. 5º, LXVIII e
CPP, art. 647
).

Com efeito, o c.
STJ

firmou entendimento
no sentido de que
se mostra
i
ndispensável
a apreensão da substância entorpecente
,

“
não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc.
”

(HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
, 3ª S.,
DJe
19/4/2023)
.

Não obstante,
“a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.347.383/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

No caso,
ao consultar o andamento processual dos autos de origem
(
autos n.
1009484-88.2024.8.11.0037
)
, verifica-se que
a
operação
policial, que originou a prisão preventiva do paciente e de outras 20 pessoas, apreendeu
um total

de 536,78g de

cocaína, 573,54g de maconha, e dois compri
mi
dos de MDA
.

Se
houve
apreensão de drogas em poder d
e alguns
integrantes da associação
,
da qual o paciente, em tese, integra,
a
materialidade do tráfico resulta demonstrada
.

Contudo
, verifica-se que a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste-MT
denunciou o paciente
somente por associação ao tráfico,
para o qual não se exige resultado material,
tratando-se de delito formal, o que dispensa a apreensão de droga para sua caracterização
(autos n.
1009484-88.2024.8.11.0037
)
.

Assim, descabida a alegação de que
“
quando o paciente foi preso, não localizaram qualquer objeto ilícito
.
”

Por sua vez, a decisão constritiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Os indícios de autoria e materialidade são extraídos do relatório técnico n. 001/2021-NIPVA-PJC (ID 65307498) do qual apurou-se após a degravação do aparelho celular apreendido conversas e informações entre os investigados em grupos no aplicativo WhatsApp, cujo objetivo é deliberar sobre o comercio e distribuição dos entorpecentes.

Da análise do conteúdo do material contido no aparelho celular apreendido, o citado relatório técnico descreve a conduta individualizada de cada um dos suspeitos, bem como trechos de conversas entre eles sobre o comércio de drogas. (...)

Portanto em cognição sumária verifico prova da materialidade delitiva e que existem fortes indícios de autoria dos crimes imputados aos representados.

Com efeito, extrai-se que o elemento variável exigido pela lei decretação da prisão dos investigados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem
pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que vêm realizando o tráfico de drogas de forma indiscriminada nesta cidade, bem como o modus operandi, o qual se utiliza de redes sociais para alcançar a venda, distribuição e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
(...)”

A
pri
são preventiva
está

fundamentada
, principalmente,
na garantia da ordem pública, consubstanciada n
o
modus operandi)
da associação criminosa, do qual o paciente integra
, qual seja,
utilização d
a internet
para venda de drogas de forma reiterada
, o que amplia o
acesso
às drogas por parte dos usuários
, denotando maior gravidade da conduta.

Essas circunstâncias

autorizam a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública

(
STJ,
HC n. 424.665/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018,
DJe
de 15/2/2018
)
.

Como muito bem lembrado no parecer ministerial (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça), este e. Tribunal, em um caso similar (venda de droga pela internet), decidiu assim:

“(...) In
casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas conclusões das investigações policiais, as quais constataram sua participação em grupo de WhatsApp destinado à comercialização de entorpecentes, realizando efetivamente a oferta de drogas aos demais participantes.
(...)
(N.U
1012949-56.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, publicado no

DJE 03/07/2023).

Logo, o ato judicial impugnado afigura-se válido e justificado.

Por identidade de razões,
as medidas cautelares não se mostram suficientes para preservação da ordem pública
no caso em tela, consoante decidiu o e. TJDF:

“(...) venda pela internet não viabiliza a substituição da prisão por outros medidas cautelares, pois de difícil controle a manutenção do acesso do paciente a tais meios, sendo recomendada a manutenção da prisão. (...)”

(TJ-DF
07180194120238070000 1706743
, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 01/06/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023)
.

Por derradeiro
,
frisa-se que
o fato de
s
er
genitor
de
filhos

d
e até 12 (doze) anos de idade incompletos
e ter esposa
/companheira
grávida
, por si só,

não
se afigura
suficiente para
substituir a prisão
preventiva por domiciliar
.

Nos termos do art. 318, VI, do CPP, deve ficar comprovado, de plano, que o
paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores
e
que a esposa/companheira
grávida do paciente não possa se manter em sua ausência
, o que não ocorreu no caso em tela, embora demonstrada a relação de parentesco
(filiação)
.

Assim sendo,
à míngua de documentos seguros que possam revelar
essas circunstâncias
, mostra-se impertinente a substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos moldes do parágrafo único, do art. 318 do CPP.
(N.U 1005610-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019,
publicado
no DJE 05/06/2019
).

Ante o exposto,
conheço da impetração e,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024